Tribunal: TJDFT
Processo: 0715487-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE ACUSADO E VÍTIMA (SOBRINHO E TIA). COMPETÊNCIA DECLINADA PARA VARA CRIMINAL. QUESTÃO DE GÊNERO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
I – O vínculo familiar existente entre o acusado e a vítima (sobrinho e tia), por si só, não atrai a incidência da Lei no 11.340/2006, pois a teor do que dispõe seu art. 5o, a violência doméstica e familiar contra mulher é somente aquela baseada no gênero, decorrente de condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor.
II – Constatado que a suposta prática do delito não é pontuada por questão de gênero, situação de subordinação ou de dependência, que evidenciem a subjugação feminina, não há que se falar em competência do Juízo especializado para o julgamento do feito.
III – Recurso conhecido e desprovido.